Tribunal: TJMT
Processo: 1017603-91.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017603-91.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[TADEU MAX VILHALBA - CPF: 027.407.891-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE FERREIRA FELICIANO - CPF: 055.586.501-09 (VÍTIMA), IZAEL GONÇALVES FELICIANO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. ESGANADURA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. EXECUÇÃO SUCESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e constrangimento ilegal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se é cabível a incidência da agravante do meio cruel; (
iii
) determinar se as penas de reclusão e detenção podem ser somadas e, (
iv
) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e pelo relato firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e compatível com as provas técnicas produzidas.

A esganadura caracteriza meio cruel, pois submete a vítima a sofrimento intenso, risco à vida e brutalidade desnecessária à execução da conduta, sendo suficiente para a incidência da agravante.

No concurso material, penas de natureza diversa não se somam, devendo ser executadas de forma sucessiva, iniciando-se pela pena de reclusão e, posteriormente, pela pena de detenção.

A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem indicação de valor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A esganadura configura meio cruel por impor sofrimento exacerbado e risco concreto à vida da vítima. 3. No concurso material, penas de reclusão e detenção devem ser executadas sucessivamente, vedada a soma como se fossem da mesma natureza. 4. É indevida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória quando ausente pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017603-91.2022.8.11.0042

APELANTE: TADEU MAX VILHALBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

TADEU MAX VILHALBA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá/
MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art. 129, §
13
,
c/c art. 61, II, “d”, e art. 146, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do
Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

(ID
338087401
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para embasar a
s
condena
ções
;
2)

a incidência da qualificadora do meio cruel seria incompatível com o laudo pericial
; 3)

o magistrado teria procedido de forma incorreta à soma das penas de reclusão e detenção
e, 4)

inexistiria pedido expresso de fixação de indenização na denúncia.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da
s
imputaç
ões
delitiva
s
.

Subsidiariamente, pleiteia
: 1
) a
exclusão da
agravante d
o
meio cruel
; 2)
a
separação
das penas
de reclusão e detenção
e, 3)
o afastamento da indenização por danos morais

(ID

338087411
).

Em contrarrazões, a i.
16
a Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
/MT pugnou pelo
parcial provimento
do recurso (ID
338087413
).

Nessa instância superior, a i. 34a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo parcial provimento do apelo

para reconhecer que as penas de reclusão e detenção devem ser executadas de forma sucessiva,
além de
afastar a condenação ao pagamento de indenização
, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (ID
341027866
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 06 de maio de 2022, por volta das 00h00min, na residência localizada à Rua J, no 34, Bairro Parque Nova Esperança, nesta Capital, o denunciado TADEU MAX VILHALBA agrediu e ameaçou a vítima Aline Ferreira Feliciano (32 anos à época dos fatos), com quem convive maritalmente há 01 (um) ano e não tiveram filhos.

Na data dos fatos, o casal estava em um bar e devido
à
demora do denunciado em chegar no veículo, a vítima desconfiou que ele estivesse fazendo uso de entorpecentes e o questionou.

No trajeto à residência do casal, o denunciado simulou que pularia do veículo, momento em que a vítima parou o carro e ele a agrediu chamando de PUTA, VAGABUNDA e a esganou (marcas aparentes no pescoço).

A vítima tentou fugir do seu agressor saindo do veículo, porém caiu ao solo machucando os joelhos e cotovelos. Vulnerável, foi pega pelo denunciado que a colocou no interior do carro e assumiu a direção saindo em alta velocidade.

Ao chegarem na residência o denunciado pegou um machado para abrir o portão da chácara situada na Rua J, no 34, Parque Nova Esperança, nesta Capital, a vítima correu para dentro da casa do seu genitor que estava em viagem. No entanto o denunciado subiu no telhado e entrou, danificando muitos objetos conforme laudo pericial 2.05.2022.005373-01, causando prejuízo de alto valor ao genitor da vítima.

A vítima ligou para a polícia, e nesse ínterim, o denunciado já estava com um FACÃO, com o qual a constrangeu, mediante grave ameaça, a retornar para casa em comum a fim de arrumar suas coisas para que ele fosse embora.

Não contente, durante o trajeto, o denunciado voltou a agredir a vítima com o FACÃO, deixando vários hematomas nas pernas, nádegas e costelas da vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial de no 1.1.02.2022.011864-01 (Id. 1155056217).

Assim agindo, o denunciado TADEU MAX VILHALBA violou a norma contida no art. 129, § 13o (lesão corporal) cc. 61 II “d” (meio cruel-esganadura), art. 146 cc. 61 II “f” e 69, todos do Código Penal.”

(ID
338087364)
.

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Tadeu Max
Vilhalba
nas sanções do art. 129, § 13, c/c art. 61, II, “d”, e art. 146, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, além
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição do
s
crime
s
de lesão corporal
e constrangimento ilegal
, sob
o argumento de

insuficiência probatória
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
dos delitos
se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência no
2022.122405
,
pelo laudo pericial
de lesão corporal
(ID
338087351)
que atestou

a presença de
“
ferida contusa aberta e edema traumático na região orbitária à direita; edema traumático na região malar e
masseteriana
à direita; escoriações lineares avermelhadas em região
carotidiana
direita e esquerda e escapular direita; escoriações em placa avermelhadas em região de fossa ilíaca direita e região rotuliana direita e esquerda e equimose avermelhada em região posterior de terço médio de coxa esquerda e região glútea direita”
,

bem como
pelo laudo pericial de dano (ID 338087352)
que confirmou a violência empregada pelo réu ao invadir a residência pelo telhado, arrombar portas e causar danos a diversos bens.

A autoria, por sua vez, restou amplamente demonstrada pelo relato

firme e linear da vítima, Aline Ferreira Feliciano,
que, de forma coerente em ambas as fases processuais,
confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando a sequência de agressões físicas
e
verbais

sofridas.

Detalhou que
,

após questionar o réu sobre o consumo de entorpecentes durante uma saída familiar, passou a ser agredida com socos, esganadura e golpes contra o painel do veículo, sofrendo ainda lesões ao tentar saltar do carro em movimento para fugir do cárcere privado.

Na sequência, relatou que o
apelante
invadiu, pelo telhado, a residência do pai da vítima e, mediante grave ameaça com o uso de um facão, constrangeu-a a organizar seus pertences, ocasião em que desferiu golpes com a lateral da arma branca, causando hematomas posteriormente confirmados por exame pericial, circunstância que ensejou, inclusive, o deferimento de medidas protetivas de urgência nos autos no 1006627-25.2022.8.11.0042.

O réu, em juízo, limitou-se a apresentar versão defensiva pautada na suposta ausência de memória acerca dos atos praticados, atribuindo ainda sua conduta a uma alegada adulteração de bebida alcoólica por terceiros, narrativa manifestamente isolada, desprovida de qualquer respaldo probatório e incapaz de infirmar o conjunto probatório produzido ou de afastar o dolo e o nexo causal evidenciados nos autos.

Cumpre destacar que,
nos
crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, por se tratar de infrações normalmente praticadas sem testemunhas, em contexto de vulnerabilidade e assimetria de poder, conforme diretriz da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Diferentemente do
exposto
pela defesa, a condenação não se lastreou exclusivamente na palavra da vítima, mas encontrou sólido respaldo nos laudos periciais constantes dos autos, circunstância que, de todo modo, não afastaria sua validade probatória quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025).

No que tange ao pleito de exclusão da qualificadora do meio cruel, os elementos probatórios evidenciam que o réu submeteu a vítima a sofrimento intenso e desnecessário ao esganá-la com firmeza pelo pescoço
e tampar suas narinas com as mãos
, conduta devidamente corroborada pelo laudo pericial ao registrar escoriações lineares avermelhadas nas regiões
carotidianas
direita e esquerda
e pelo depoimento detalhado da vítima.

A esganadura, por sua própria natureza, configura meio cruel, por impor à vítima sofrimento exacerbado, sensação de asfixia e risco concreto à vida, revelando especial brutalidade na execução da conduta.

Não se exige, para a caracterização da qualificadora, que o sofrimento seja prolongado ou que resulte em lesões graves, bastando que o meio empregado extrapole o necessário à prática do delito, o que se verifica na
espécie
.

Além disso, a alegação defensiva de que o laudo pericial afastaria a incidência da qualificadora não merece prosperar, pois a resposta negativa do perito ao quesito sobre o emprego de meio cruel se limita à análise técnico-médica das lesões, não vinculando o julgador quanto à valoração jurídico-penal da conduta, que deve ser realizada à luz do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Portanto
, diante do quadro probatório robusto e harmônico, não há espaço para absolvição nem para o afastamento da qualificadora, sendo plenamente justificável a manutenção da condenação tal como proferida.

Ness
a lógica
, decidiu este
eg
. Tribunal:

“A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos prestados pela vítima, cujos relatos são firmes, coerentes e compatíveis entre si, corroborados por outros elementos probatórios.”
(TJMT – AP N.U 1004192-15.2021.8.11.0042 - Relator Des. Juvenal Pereira
d
a Silva - Quarta Câmara Criminal –
9
.12.2025)
.

“A qualificadora do meio cruel incide quando a vítima é submetida a sofrimento intenso, físico e psicológico, com agressões reiteradas e prolongadas.”
(TJMT – AP N.U 1023462-43.2024.8.11.0002 - Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
- Segunda Câmara Criminal – 1.7.2025).

Acerca do
pedido de separação das penas de reclusão e detenção, verifica-se que o magistrado sentenciante individualizou a reprimenda relativa ao delito de lesão corporal em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e, quanto ao crime de constrangimento ilegal, em 3 (três) meses de detenção, tendo, ao
final, procedido à soma das penas como se fossem da mesma natureza, consignando a pena definitiva em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, no concurso material, as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

Contudo, quando se tratar de penas de natureza diversa, como ocorre entre reclusão e detenção, estas não se somam, devendo ser executadas de forma sucessiva, iniciando-se pelo cumprimento da pena de reclusão e, posteriormente, pela pena de detenção, em observância à natureza jurídica própria de cada reprimenda, conforme dispõe o art. 76 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, já
assentou
esta c. Câmara:

“No concurso de penas de reclusão e detenção, estas devem ser cumpridas separadamente, nos termos dos
arts
. 69 e 76 do Código Penal.”
(TJMT – AP N.U 0000571-22.2020.8.11.0055 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal –
5.3.
2025).

Assim, merece acolhimento o pleito recursal nesse ponto

para reconhecer que as penas impostas devem ser executadas de form
a sucessiva, afastando-se a unificação realizada na sentença.

Por fim, n
o que se refere à indenização por danos morais, verifica-se que o
j
uízo de primeiro grau fixou, de ofício, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima (ID 338087401).

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n
o
1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos, aprovou, em 13.12.2017, o Tema 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Na hipótese, verifico
que não houve pedido expresso de fixação de indenização, nem na denúncia,
tampouco debate específico ao longo da instrução
, em afronta ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que impede a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Em casos análogos, este
eg
. Tribunal, assim decidiu:

“
A ausência de indicação de valor e de instrução específica impede a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.
”
(TJMT - N.U
1002172-90.2021.8.11.0029
- Relator Des.
Gilberto
Giraldelli
-
Terceira
Câmara Criminal
– 10.12.
2025)
.

Desse modo, inexistindo requerimento específico nos autos, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,

para reconhecer que as penas de reclusão e detenção devem ser executadas sucessivamente, bem como afastar a indenização por danos morais
, mantidos os demais termos da sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026